Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-48.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001040-48.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1359 DO STF (INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL). RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Planalto contra a decisão da 2ª Vice-Presidência que, amparada no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento a Recurso Extraordinário por incidência do Tema 1359 do Supremo Tribunal Federal.

2. O recorrente sustenta, nas razões do agravo, que a Vice-Presidência teria usurpado a competência do STF ao realizar exame substantivo da controvérsia constitucional, reiterando argumentos antes deduzidos no Agravo em Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil determina que o relator não conhecerá de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento exclusivo no Tema 1359 do STF, que reconheceu a inexistência de repercussão geral nas controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.

6. As razões do agravo interno não fazem qualquer referência ao Tema 1359 do STF, limitando-se a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos no Agravo em Recurso Extraordinário sobre suposta usurpação de competência do STF pela Vice-Presidência — argumentos alheios ao fundamento da decisão agravada.

7. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se encontra preenchido o requisito da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Remessa Necessária Cível n.º 8001040-48.2023.8.05.0198, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como Agravada
OLIVANUZA MARQUES DA ROCHA ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER
do Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.